Tribunal: TJMT
Processo: 1038740-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038740-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIELY TEOTONIO BORGES - CPF: 025.003.441-77 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVISTA EM SEGUNDO GRAU. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DE PREPARO EM 48 HORAS. PRAZO CONTADO DE MINUTO A MINUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ARIELY TEOTONIO BORGES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual a Relatoria, ao reavaliar o pedido de gratuidade da justiça com base no art. 99, § 2o, do CPC, determinou que a Recorrente, médica neurologista, comprovasse a alegada hipossuficiência ou recolhesse o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção, sem que tal determinação fosse cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento, pela recorrente, do prazo de 48 horas para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal impede o conhecimento do Recurso Inominado por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator exerce o juízo de admissibilidade recursal e deve deixar de conhecer recurso inadmissível, conforme determinam o art. 932, III, do CPC, e o art. 8o, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso.

4.

O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 estabelece que o preparo deve ser comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

5.

Quando o prazo é fixado em horas, aplica-se o art. 132, § 4o, do Código Civil, que determina sua contagem minuto a minuto, o que afasta a incidência da regra do art. 224 do CPC sobre suspensão ou prorrogação por finais de semana ou feriados.

6.

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais firmou entendimento de que feriados ou ausência de expediente forense não interferem na contagem de prazo fixado em horas, que é contínua.

7.

A recorrente, intimada em 12/11/2025, não apresentou documentos comprobatórios nem recolheu o preparo no prazo de 48 horas, configurando a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, caracterizando a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou de recolhimento do preparo no prazo de 48 horas fixado em grau recursal acarreta deserção do recurso inominado.

2.

O prazo processual fixado em horas é contado de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil, não se suspendendo por feriados, finais de semana ou ausência de expediente forense.

3.

O relator deve exercer o juízo de admissibilidade e não conhecer recurso desprovido de requisito extrínseco, conforme art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III, e art. 99, § 2o; CC, art. 132, § 4o; Lei 9.099/95, art. 42, § 1o, e art. 55; Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, art. 8o, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1616719/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1517129/MT, Rel. Min. Nanci Andrighi, j. 24/04/2018; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1008652-60.2024.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 23/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ARIELY TEOTONIO BORGES
contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Consta dos autos que, embora o benefício da gratuidade da justiça tenha sido inicialmente deferido pelo Juízo de origem, este Relator reavaliou a benesse em grau recursal, com base no Art. 99, § 2o, do CPC, devido à profissão declarada da Recorrente (
médica neurologista
).

A Recorrente foi intimada a
comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de deserção, conforme decisão proferida em
24/10/2025
.

Não houve comprovação da alegada hipossuficiência, nem recolhimento do preparo recursal dentro do prazo fixado
. O processo foi adiado para julgamento na sessão de 25 a 27/11/2025.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025